Tribunal: STJ
Processo: 0709826-03.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861639 - DF (2025
/0056314-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA - DF015377
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: LUIS EMILIO VILLAR
ADVOGADO
: FILIPE ORSOLINI PINTO DE SOUZA - SP260139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em
seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 24ec7d2d-02b1-4d4e-922a-5b28431ab10a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861639 - DF (2025
/0056314-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA - DF015377
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: LUIS EMILIO VILLAR
ADVOGADO
: FILIPE ORSOLINI PINTO DE SOUZA - SP260139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido
em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LB PRODUCOES E EVENTOS
são da Presidência desta Corte, assim redigida:
LTDA. (LB) contra deci

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. Nos termos do art. 932, III, do CPC e
do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
Documento eletrônico VDA49629217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 705694f5-207c-4150-85f1-2c51f3ec3ee4

impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". e
( -STJ, fl. 361)

Nas razões do presente agravo interno, LB impugna a decisão agravada,
alegando que
devidamente combatidos os fundamentos do juízo de admissibilidade
(1)
do especial.
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 415-423).
e
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada.
Da atenta leitura dos autos, observa-se que LB, verdadeiramente, não
combateu a incidência da Súmula n. 83 do STJ, nos moldes em que aplicada. Observe-
se que, ao afirmar que deveria ser afastado o referido óbice, a ora agravante afirmou
reconhecer que
( -
A jurisprudência do STJ permite a reiteração de constrição on line e
STJ, fl. 313), mas que, para a adoção do citado entendimento, deveria ser respeitado o
princípio da razoabilidade, o que não teria ocorrido. Acontece que os julgados trazidos
em amparo à sua tese não são do Superior Tribunal de Justiça, o que, efetivamente,
derruba sua argumentação de que demonstrou que esta Corte não julga conforme o
acórdão recorrido, impugnando a Súmula em discussão.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, inviável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932,
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
julgamento proferido na Corte Especial no EAREsp 701.404/SC, Rel.
No
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
uestão:
SALOMÃO, DJe
, ficou assim decidida a q
30/11/2018

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa,
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, §4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA49629217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 705694f5-207c-4150-85f1-2c51f3ec3ee4

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que
veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Nesse sentido, inviável a impugnação parcial da decisão de não admissão
do especial, pois o conhecimento do agravo acarreta o conhecimento de todos os
fundamentos do recurso, sendo inadmissível a análise de questões que, por inércia do
recorrente, tornaram-se preclusas.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
ao agravo interno.
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49629217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 705694f5-207c-4150-85f1-2c51f3ec3ee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.861.639 / DF
Número Registro: 2025/0056314-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07098260320248070000 07229156620198070001 7098260320248070000 7229156620198070001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA - DF015377
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: LUIS EMILIO VILLAR
ADVOGADO
: FILIPE ORSOLINI PINTO DE SOUZA - SP260139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA - DF015377
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: LUIS EMILIO VILLAR
ADVOGADO
: FILIPE ORSOLINI PINTO DE SOUZA - SP260139
Documento eletrônico VDA49866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:53
Código de Controle do Documento: 0062d4bd-16e9-45fc-8a29-b3cc0c703e03

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:53
Código de Controle do Documento: 0062d4bd-16e9-45fc-8a29-b3cc0c703e03